Tribunal: TJMT
Processo: 0006463-84.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006463-84.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALDECIR BATISTA - CPF: 420.245.102-30 (APELANTE), ELIZABETE CANDIDA BARBOSA - CPF: 349.863.752-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006463-84.2017.8.11.0064

APELANTE: VALDECIR BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de ameaça está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, e pelas testemunhas inquiridas.

A culpabilidade, o motivo e as consequências do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006463-84.2017.8.11.0064

APELANTE: VALDECIR BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Valdeci Batista, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime aberto, além do pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de reparação dos danos causados, pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico (art. 147 do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, mormente porque se resume à palavra da vítima, que não encontra guarida no contexto probatório, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como o afastamento da condenação por reparação de danos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006463-84.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso, em flagrante delito, por ter ameaçado sua companheira Maria Helena Gomes, afirmando que a mataria caso ela terminasse o relacionamento. Esses fatos encontram-se registrados no termo de declarações acostado ao id. 25032976,
verbis
:

“Que foi convivente com Valdeci Batista por aproximadamente vinte e nove (29) anos e que estão separados há cerca de dois anos e quatro meses. Que possuem dois filhos, sendo um especial com vinte e sete (27) anos e outra com vinte e três (23) anos. Que a declarante esclarece que somente o filho em condição especial vive consigo. Que a declarante relata que viveram bem por quinze anos e depois a relação se tornou conturbada. Que a declarante afirma que há aproximadamente oito anos descobriu que o suspeito é usuário de drogas. Que o suspeito já foi preso por três vezes devido a ameaças e agressões. Que o suspeito já foi preso recentemente há mais ou menos pelo crime de ameaça em desfavor da declarante. Que a declarante ainda ressalta que é perturbada constantemente pelo suspeito devido a casa em que reside ser do casal, porém a declarante afirma ter recebido o direito de permanecer na residência. Que a declarante afirma que o suspeito não trabalha e só fica bebendo e fazendo uso de entorpecente, motivo pelo qual perturba a declarante exigindo parte da casa, inclusive fazendo ameaças.
Que hoje pela manhã, o suspeito passou em frente à residência e repetiu as ameaças dizendo: ‘se você não vender a casa para me dar minha parte, um de nós vai para o inferno’
. Que por volta das 18:20 o suspeito chegou na residência e se trancou no banheiro que fica na parte da frente da residência, onde funcionava a pastelaria da declarante. Que a declarante fica trancada em sua residência e recebeu a ligação de uma vizinha informando onde o suspeito estava. Que ato contínuo a declarante ligou para a polícia militar que foi até o local e prendeu o suspeito.
Que a declarante teme por sua vida e de seu filho.
Que cientificada dos direitos garantidos pela Lei 11340/2006 afirma já possuir medidas protetivas. Que não foi agredida e não possui lesão aparente.
Que deseja representar criminalmente contra Valdeci Batista pelo crime de ameaça. Afirma que já possui medidas protetivas
. [...]”
(Elisabete Cândida Barbosa – id. 25032976)
.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos que havia narrado em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Juíza: O que aconteceu Elisabete no ano passado, em maio? Ele te agrediu?

Vítima: Foi o ano todo, só tormento.

[...] Juíza: Como é que foi isso?

Vítima: Ele se envolveu muito com bebida e com droga, eu tenho um filho especial, ele atormentava o tempo todo.

Juíza: Ele te ameaçou de morte?

Vítima: Ele ameaçava o tempo todinho, eu e meu filho.

[...] Juíza: Ele queria o que?

Vítima: Ele queria que eu vendesse a casa para dar a parte dele.

[...] Juíza: Ele ameaçou você de te matar?

Vítima: Ele ameaçava o tempo todo.

Juíza: Como ele fazia? Ele tinha arma em casa?

Vítima: Não. Ele passava e falava que ia comprar álcool e tocar fogo na casa.

Juíza: Mas, falou ‘Eu vou te matar senão vender a casa’?

Vítima: Ãrram, ele falava o tempo todo
.

Juíza: Quem que assistia essas declarações?

Vítima: Só eu e meu filho, às vezes os vizinhos que estavam lá perto, também. Ele falava para os vizinhos também.

[...] Juíza: E vocês moraram quanto tempos juntos?

Vítima: Vinte e nove anos.

[...] Juíza: Você se sentia ameaçada de morte por ele?

Vítima: Sentia
, porque ele amanhecia o dia na rua, ele chegava duas a três horas da manhã, e desligava o padrão para gente ficar no escuro, pegava ventilador e televisão e carregava para dentro do quarto, era o tempo todinho um tormento.

Juíza: Ele não trabalhava não Elisabete?

Vítima: Trabalhava sim, era muito trabalhador, só que aí ele ficou de uns dez anos para cá, ele foi se envolvendo com drogas, e foi ficando cada vez pior. A gente ainda ficou seis anos juntos, porque eu sabia que se a gente saísse dali junto, ele ia ficar pior.

Juíza: Você saiu da casa?

Vítima: Eu saí da casa, eu larguei ele na casa.

Juíza: E ele, ele ficou lá?

Vítima: Ele ficou dois anos morando, e eu dois pagando aluguel.

[...] Juíza: Você voltou a morar com ele?

Vítima: Não, não, eu não voltei e nem não quero.

Juíza: Não quer?

Vítima: Porque eu tenho medo de acontecer de novo
. [...]”
(Elisabete Cândida Barbosa – áudio id. 25033471).

As declarações da vítima foram confirmadas pelo policial militar, Lauro César Ferreira de Barros, o qual sustentou que
“o suspeito fez ameaças verbais de morte, dizendo que vai atear fogo na casa, e que a GUPM, ao chegar na residência, localizou o suspeito dentro do banheiro que fica na área da residência da vítima”
(id. 25032975).

Não ignoro que os crimes praticados no contexto de violência doméstica,
“na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas,
de modo que a palavra da vítima, neste tipo de delito, é especialmente relevante
”
[Ap. 166399/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015].

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelo depoimento do policial militar, são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de ameaça, bem como o receio de sofrer mal injusto e grave, caso contrário ela não teria solicitado força policial e, principalmente, representado contra o acusado, o que torna o édito condenatório medida impositiva.

A propósito, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Destarte,
“deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria do crime restar comprovada pelos depoimentos da vítima e demais provas nos autos, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória [...]”
(Ap 178888/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016).

Quanto à dosimetria da pena, pugna o apelante pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o juízo utilizou-se de fundamentos inidôneos para reputar desfavoráveis a culpabilidade, o motivo e as consequências do crime.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar do acusado.

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, considerando o teor da Súmula 444 Superior Tribunal de Justiça

III – Observo que a conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação
;

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem
.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção. [...]”
(fls. 94-95).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Quanto às supracitadas circunstâncias judiciais, comporta acolhimento a pretensão recursal, dado que a justificativa utilizada para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por estes substratos, não subsiste.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

Cezar Roberto Bitencourt, em sua consagrada obra Tratado de Direito Penal, discorre sobre o tema:

“A culpabilidade, aqui, funciona como elemento de determinação ou de mediação da pena. Nessa acepção, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, aliada, é claro, a outros critérios, como importância do bem jurídico, fins preventivos, etc.
Por isso, constitui rematado equívoco, frequentemente cometido no cotidiano forense, quando, na dosagem da pena, afirma-se que ‘o agente agiu com culpabilidade, pois tinha a consciência da ilicitude do que fazia’
. Ora, essa acepção de culpabilidade funciona como fundamento da pena, isto é, como característica negativa da conduta proibida, e, já deve ter sido objeto de análise juntamente com a tipicidade e a antijuridicidade, concluindo-se pela condenação. Presume-se que esse juízo tenha sido positivo, caso contrário nem se teria chegado à condenação, onde a culpabilidade tem função limitadora da pena, e não fundamentadora”
(Tratado de Direito Penal, 23a edição. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 788)
.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
a exigibilidade de conduta diversa, juntamente com a potencial consciência de ilicitude, é pressuposto da culpabilidade, elementar do conceito analítico do crime, não pertencendo ao rol de circunstâncias judiciais
, previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto a culpabilidade, neste referenciada, diz respeito à reprovabilidade social, descabendo a exasperação da pena-base, genericamente, a tal título”
[STJ, HC 216.776/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 04/08/2014].

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido.

Igualmente, não prevalece o argumento utilizado pelo juízo para negativar o
motivo do crime
, uma vez que o fato de o réu ter ameaçado a vítima
“sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação”
não pode ser considera em desfavor do apelante, já que a valoração de cada uma das vetoriais deve estar apoiada em
elementos concretos
, de modo que as considerações estritamente subjetivas não podem gerar gravames ao apenado.

Por fim, quanto às consequências do crime, entendo que ela também deve ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar, porquanto o juízo utilizou-se de alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer comprovação nos autos, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda –
“vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem”
.

Desse modo, como todas as circunstâncias judiciais se revelaram favoráveis ao recorrente, reduzo a reprimenda basilar para o mínimo legal, isto é, 1 (um) mês de detenção.

Mantenho, na segunda fase, o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal – limitando o seu aumento à fração de 1/6 (um sexto) –, resultando na pena intermediária de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Diante da inexistência de causas de aumento e diminuição, torno a reprimenda anteriormente fixada como definitiva.

No tocante ao afastamento do valor fixado a título de indenização para a reparação dos danos causados à vítima, o pleito não prospera.

Isso porque o Ministério Público requereu,
expressamente
, na peça inaugural a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos, com fulcro no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Finda a instrução processual, o juízo julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de
3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime aberto,
pela prática do crime de ameaça que lhe foi imputado na exordial, bem como fixou o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima.

Sem desmerecer as razões invocadas pelo apelante, no sentido de que
“o juiz somente poderá fixar um quantum indenizatório mínimo se existirem provas que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime”
, ou de que
“a cumulação, em especial sem o exercício do contraditório e sem quaisquer provas de danos, representa uma completa violação dos princípios básicos do processo penal”
, fato é que a indenização pelos danos sofridos foi acertadamente reconhecida pelo juiz da causa.

Repise-se que o Ministério Público formulou pedido na peça acusatória, requerendo,
expressamente
, a fixação de indenização pelos danos causados à vítima.

Destarte, se patenteia devida a fixação do valor mínimo de indenização, consoante entendimento desta Corte Estadual,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9o, DO CP – PRETENSÃO RECURSAL – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REPARAÇÃO EXPRESSO NA PEÇA ACUSATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. Constatando-se que o Parquet requereu expressamente na denúncia a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, oportunizando-se ao réu rebater o pleito ao longo de toda a instrução, o que não fez, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, Ap. 5791/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015)
.

De mais a mais, ao contrário do alegado pelo recorrente, a condenação a título de reparação de danos prescinde de dilação probatória, bastando somente que a acusação ou a vítima efetuem pedido expresso, como ocorreu no caso destes autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação, contudo, são dispensáveis, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, no qual firmou-se a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” [...]
(AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para reduzir a pena-base do réu ao mínimo legal, readequando a sua pena definitiva para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020